Tribunal: STF
Processo: HC 254807
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA N. 691/STF. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado contra decisão liminar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paul, mantendo a prisão preventiva da agravante, acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar na origem, na esteira da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, salvo no caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. 3. A prisão preventiva foi mantida em caráter liminar em razão da necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada à agravante, acusada de transportar 244,5 kg de maconha em contexto de tráfico interestadual, com indícios de preparação prévia do veículo utilizado para cometer o crime, que ostentava placa adulterada. 4. Sobre o tema, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022). 5. Ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a superação da Súmula n. 691/STF. 6. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.06)



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva da paciente, sob o argumento de que o decreto prisional se baseou exclusivamente na quantidade da droga apreendida.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Diversamente do que alega o impetrante, as instâncias antecedentes deliberaram pela manutenção da prisão preventiva de forma concreta, à luz das peculiaridades que permearam o caso concreto. 



    Com efeito, a decisão que determinou a prisão preventiva calcou-se, de forma satisfatória, na quantidade de droga apreendida como elemento a indicar, a um só tempo, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delituosa (eDOC.03, grifei):



    “Analisando os autos, está presente a hipótese de flagrante delito, vez que o auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais previstas nos artigos 301 e seguintes do CPP, já com atenção às normas introduzidas pela Lei 13.964/2019, respeitados os direitos e as garantias fundamentais constitucionalmente previstos, não se vislumbrando qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante. Ressalto que o relato dos policiais que efetuaram a prisão é no sentido de que a apreensão dos entorpecentes ocorreu em abordagem realizada na rodovia Raposo Tavares, KM 312, uma vez que foi observado que o veículo conduzido pela autuada apresentava uma lanterna queimada, por isso foi dada ordem de parada. Neste momento, a autuada titubeou em acatar a ordem e quando efetivamente parou o veículo e abaixou o vidro, foi possível sentir o odor característico de maconha vindo do interior do automóvel, bem como foi visualizado sobre o banco traseiro um fardo com as substâncias entorpecentes, momento em que a custodiada admitiu que realizava o transporte do entorpecente entre Foz do Iguaçu/PR e o KM 35 da rodovia Ayrton Senna, dando indícios da prática do tráfico de drogas. Assim, em um quadro de cognição sumária, compatível com os limites impostos pela presente análise, não se vislumbra conduta manifestamente ilegal da parte dos agentes policiais. De qualquer modo, trata-se de questão que deverá ser mais bem explorada no curso da instrução em ambiente regado pelo contraditório. Outrossim, a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva, nos termos do art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.º 12.403/2011, uma vez que presentes os requisitos exigidos pela lei processual penal. Segundo consta dos autos, em apertada síntese, durante fiscalização de trânsito realizada na rodovia Raposo Tavares, foi visualizado que o veículo que a autuada conduzia estava com uma lanterna queimada, razão pela qual foi dada ordem de parada para comunicação. Neste momento, a autuada titubeou, somente parando o veículo alguns metros à frente e, ao abaixar o vidro, já foi possível sentir o odor característico de maconha vindo do interior do veículo, bem como foi possível visualizar o fardo com a substância entorpecente sobre o banco traseiro. Neste momento, a autuada admitiu que fazia o transporte da droga entre Foz do Iguaçu até a Rodovia Ayrton Senna, pelo que receberia a quantia de R$ 12.000,00. Finalmente, observou-se que a placa ostentada pelo veículo não pertencia aquele automóvel. Em solo policial, após ser cientificado quanto aos seus direitos individuais constitucionalmente previstos e das imputações que lhe são irrogadas, a indiciada optou por apresentar sua versão para os fatos apenas em juízo. Como se vê, há nos autos indícios suficientes de materialidade do delito de tráfico de drogas, haja vista a quantidade do entorpecente apreendido, quais sejam, 244,5 quilogramas de tetrahidrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 22/25 e laudo preliminar de fls. 28/31, demonstrando que o entorpecente teria como destino a traficância. Ademais, consta que o veículo utilizado para o transporte ostentava placa diversa da sua, denotando-se que foi previamente preparado para a conduta ilícita, em tese, praticada. Finalmente, observa-se que a informação é de que a autuada havia buscado o entorpecente em Foz do Iguaçu no Paraná, configurando, a priori, circunstância majorante. Não obstante se constate a primariedade (fls. 95), os elementos retro destacados mostram mais aprofundado envolvimento com a prática delitiva, em tese, praticada e, assim, podem afastar a possibilidade em eventual e futura condenação do reconhecimento do denominado “tráfico privilegiado” e, por conseguinte, impede a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Ressalte-se que, de acordo com a Suprema Corte, “a possibilidade de reiteração criminosa é motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (STF – HC 100216, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.05.2010). Desse panorama: “A adoção de qualquer medida cautelar de natureza pessoal acarreta inegável restrição à liberdade de locomoção, ora com maior intensidade (prisão preventiva e temporária), ora com menor intensidade (medidas diversas da prisão do art. 319 do CPP). Portanto, sua aplicação deve ser feita com fiel observância a alguns princípios” (Renato Brasileiro de Lima, em Manual de Processo Penal, 2015, p. 809). Entre tais princípios, destaca-se o da proporcionalidade, em relação ao qual: “Em sede processual penal, o Poder Público não pode agir imoderadamente, pois a atividade estatal acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da proporcionalidade. Dai a importância desse princípio, que se qualifica, enquanto coeficiente de aferição da razoabilidade dos atos estatais, como postulado básico de contenção dos excessos do Poder Público” (idem, fl. 814). Portanto, no caso em apreço, mostra-se proporcional a cautelar máxima, ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa, revelando que medidas mais brandas não são suficientes para aplacar o ímpeto, em tese, delituoso. No mais, vale destacar que o crime de tráfico prevê pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, razão por que preenchido o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, já na sua nova redação. Além disso, trata-se de crime gravíssimo, especialmente ante a vultuosa quantidade do entorpecente que poderia gerar centenas de porções alcançando indefinido número de pessoas, o que traz intranquilidade social, destrói o ambiente familiar ao gerar o vício e a dependência química, motiva a prática de outros crimes, mormente os violentos diante do descontrole dos usuários tomados pelos efeitos das drogas, e por fim, mas não menos importante, financia o crime organizado, fato que é público e notório. Tudo isso evidencia que a prisão cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública. Por essas razões, e dada a natureza hedionda da conduta da autuada que será apurada nos autos principais, verifica-se que se mostram insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, frente ao forte apelo econômico e alto grau de reincidência em crimes dessa natureza. Assim, presentes os indícios suficientes de autoridade e prova da materialidade delitiva diante da juntada do laudo pericial provisório, depoimento das testemunhas e demais documentos amealhados aos autos, bem como a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, mediante requerimento ministerial e havendo concreto perigo de reiteração criminal e a ordem pública, a análise dos fatos recomenda a manutenção do cárcere como medida de rigor. Ante e exposto: I - Com fulcro no art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de Simone Pereira Lopes Siqueira, em preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do mesmo Codex.“



    Com efeito, o decreto prisional restou fundamentado nas circunstâncias do flagrante, quais sejam, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (244,5kg de maconha) que estava sendo transportado, entre Estados da Federação, em veículo previamente adulterado (com emplacamento falso). A jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a ensejar, em tese, a medida gravosa:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e receptação. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Inadmissibilidade. 4. Consta dos autos que o paciente foi flagrado na posse de 1528 porções de cocaína (1136g); 18 comprimidos de ecstasy (3,6g), 9 frascos de lança-perfume (180ml), 933 porções de crack (131g) e 265 porções de maconha (523g). 5. Considerando que o paciente utilizava carro sabidamente furtado, com emplacamento adulterado, para distribuir substâncias ilícitas na região, extrai-se que, apesar de primário, dedicava-se a atividades criminosas. Inviável, portanto, a concessão da benesse do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Precedentes. 6. Decisão agravada mantida. 7. Agravo regimental desprovido.” (RHC 249817 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01.04.2025)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo. 4. Prisão preventiva devidamente fundamentada pelo risco de reiteração delitiva e garantia da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 241732 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 08.08.2024)



    Ademais, ressalta-se que, em caso de condenação, a expressiva quantidade da droga e o transporte interestadual podem resultar no aumento da pena-base e no agravamento da pena intermediária, nos termos dos arts. 42 e 40, V, da Lei 11.343/2006.



    Na mesma linha, a análise acerca da possibilidade ou não de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, bem como eventual fixação do seu patamar, dependem das circunstâncias analisadas no curso da instrução criminal, sendo prematura a previsão a partir dos elementos ora apresentados.



    Desse modo, existe a possibilidade de fixação de regime mais gravoso para o início do cumprimento da reprimenda, ainda que a paciente seja primária.



    Assim, não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente